Tribunal: TJSP
Processo: 1112646-63.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedidos de antecipação de tutela para exclusão de restrição e de reparação por danos morais. Títulos transferidos por meio de instrumento contratual de cessão de direitos creditórios. Hipótese em que é possível a discussão do negócio subjacente, que deve ser provado. Caso dos autos em que a ré limitou-se a exibir

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedidos de antecipação de tutela para exclusão de restrição e de reparação por danos morais. Títulos transferidos por meio de instrumento contratual de cessão de direitos creditórios. Hipótese em que é possível a discussão do negócio subjacente, que deve ser provado. Caso dos autos em que a ré limitou-se a exibir instrumento contratual de cessão e nota fiscal destituída de qualquer comprovante de entrega da mercadoria. Não comprovação do negócio subjacente. Inexigibilidade declarada. Danos morais configurados por conta da negativação ilícita do nome da autora/apelante. Indenização arbitrada em R$ 7.500,00. - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
1
Registro: 2020.0000995400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1112646-63.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AB
ABRIENS ELEVADORES LTDA. EPP, é apelado FMI SECURITIZADORA
S.A..
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1112646-63.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 29.691 – RG.
APELAÇÃO No 1112646-63.2019.8.26.0100 - VOTO No 29.691
APELANTE: AB ABRIENS ELEVADORES LTDA. EPP
APELADA: FMI SECURITIZADORA S.A.
COMARCA DE SÃO PAULO 38a VARA CÍVEL CENTRAL
MM. JUIZ DE DIREITO: LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com pedidos de antecipação de tutela para exclusão de restrição e
de reparação por danos morais. Títulos transferidos por meio de
instrumento contratual de cessão de direitos creditórios. Hipótese em que
é possível a discussão do negócio subjacente, que deve ser provado. Caso
dos autos em que a ré limitou-se a exibir instrumento contratual de
cessão e nota fiscal destituída de qualquer comprovante de entrega da
mercadoria. Não comprovação do negócio subjacente. Inexigibilidade
declarada. Danos morais configurados por conta da negativação ilícita do
nome da autora/apelante. Indenização arbitrada em R$ 7.500,00. -
RECURSO PROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado recurso de
apelação (fls. 252/269), interposto contra a sentença de fls. 155/158,
não declarada (fls. 249/250), que julgou improcedentes os pedidos
em ação de inexigibilidade de débito c/c antecipação de tutela para
exclusão de restrição e reparação por danos morais, e impôs à autora
os encargos decorrentes da sucumbência.
Inconformada, a autora apela para pedir a reforma
da sentença. Preliminarmente, argui afronta ao princípio
constitucional da ampla defesa e do devido processo legal. Alega que
não decorreu o prazo para a especificação de provas. Menciona a
decisão que rejeitou os aclaratórios opostos. No mérito, alude aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1112646-63.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 29.691 – RG.
documentos juntados que estavam a acenar com a hipótese de fraude
em relação à emissão de Nota Fiscal eletrônica. Questiona os dados
constantes da própria nota fiscal. Reitera que nada comprou da
empresa cedente. Menciona a existência de processo criminal em
andamento. Aduz que se a empresa ré adiantou algum crédito, fê-lo
sem tomar qualquer cautela, inclusive de informar os devedores sobre
a cessão de crédito. Aguarda o provimento do recurso, para a inversão
do julgamento.
Contrarrazões fls. 299/313.
Verificada a ausência de recolhimento do preparo,
foram indeferidos os pedidos de gratuidade e de diferimento,
sobrevindo o recolhimento de fls. 353, cuja insuficiência demandou
determinação de complemento (fls. 381/382), cumprida (fls.
384/386).
Foram juntados documentos, sendo certo que a
ré/apelada manifestou oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
2) Suprida a falta/insuficiência do recolhimento do
preparo, admito o recurso, na medida em que é tempestivo e
preparado, mostrando-se, quanto ao mais, atendidos os requisitos do
artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil.
3) Não há falar em nulidade, pois o julgamento
antecipado da lide era possível no caso em exame, tendo sido
corretamente aplicado o art. 355, inciso I, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1112646-63.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 29.691 – RG.
Civil. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em v. acórdão relatado
pelo eminente Ministro Athos Carneiro, assim decidiu: “Em matéria
de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do
magistrado, no exame da necessidade ou não da realização da prova em
audiência, ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o
princípio basilar do pleno contraditório” (REsp. n° 3.047-ES, DJU de 17/9/90,
p. 9514).
Na espécie, basta a prova documental para propiciar
segura resolução da lide.
4) No mérito, o recurso está em caso de ser
provido.
A ré/apelada, com base em instrumento escrito (fls.
104/112), rotulado de “Contrato Master de Cessão e Aquisição de
Direitos Creditórios Futuro” figurando como cedente a empresa
“Fenix Comércio de Peças e Vedações Eireli”, inscreveu no cadastro
restritivo débitos recebíveis em nome da autora/apelante, nos
seguintes valores:
- R$ 1.240,00 (contrato 10910112487); R$ 1.240,00
(contrato 10910112488); R$ 1.240,00 (contrato 10910112489); e, R$ 1.240,00
(contrato 10910112490) (fls. 37).
Como é cediço, a aquisição de títulos de crédito por
meio de instrumento particular de cessão civil, traz em si, o risco do
negócio, do que resulta que, questionada a exigibilidade do título
apresentado ao suposto devedor que se opôs, cabe a cessionária
provar a higidez da causa subjacente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1112646-63.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 29.691 – RG.
A propósito, dispõe o artigo 294 do Código Civil
que:
“O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe
competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da
cessão, tinha contra o cedente”.
No caso, a autora/apelante nega ter mantido
qualquer tipo de negócio com a empresa cedente e, sendo assim, cabia
à parte adversa a prova da existência e validade dos títulos que foram
inscritos no cadastro de devedores em mora; ausente, demais, a falta
de protesto formal, para que se pudesse cogitar de suprimento do
aceite nunca formalizado.
A ré/apelada, para comprovar a existência e
validade do suposto crédito, exibiu, além do instrumento contratual
(sem qualquer assinatura), tela de consulta de nota fiscal eletrônica,
relação de borderôs (fls. 104/116) e a própria nota fiscal (fls. 117),
esta última, aliás, sem qualquer comprovante do recebimento das
mercadorias.
Sem o comprovante da entrega das mercadorias
identificadas na nota fiscal, não há prova da efetiva aquisição e
recebimento do produto.
É dizer que o título exibido em tais termos não
ostenta causa que justifique a sua emissão e, assim viciado, o risco de
sua aquisição, sem maiores cuidados e cautelas, recai apenas e tão-
somente sobre a cessionária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1112646-63.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 29.691 – RG.
A propósito, em casos análogos ao dos autos
envolvendo a própria ré/apelante, confiram-se os recentes julgados
deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO Ação declaratória e indenizatória Restrições
creditícias Pedidos procedentes para declarar a inexigibilidade dos débitos e
condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$15.000,00, a título de dano
moral Pleito de reforma Impossibilidade Contratos de antecipação de recebíveis
celebrados por meio de fraude e emissão de notas fiscais - Falha na prestação do
serviço Contratos eletrônicos sem conferência de identidade - Boa-fé que é de ser
observada a partir da constituição do contrato até a efetiva conclusão Requeridas
que não se preocuparam em verificar se o solicitante tinha legitimidade para
representar a autora - Duplicata inexigível. Dano moral Inscrição indevida -
Situação que ultrapassa o mero aborrecimento Restrições realizadas após a
concessão da tutela antecipada Dano moral in re ipsa Pleito de redução
Inadmissibilidade - Valor adequado - Precedentes de C. Câmara Recurso
improvido. (Apelação 1010274-31.2019.8.26.0037, 19a. Câmara de Direito
Privado, Rela. Desa CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA, julgado em 29
de junho de 2020).
APELAÇÃO Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência
Apelo da ré Nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o dano sofrido
pela empresa autora que restou demonstrado O mero fato de a apelante ser
cessionária não a exime da responsabilidade de averiguar a legitimidade da
relação jurídica primária Créditos que dizem respeito a duplicatas transferidas por
meio de cessão de crédito Endosso translativo efetivado Caso em que a ré
responde pelos danos decorrentes de protesto indevido do título de crédito Súmula
475 do STJ - Danos morais in re ipsa Quantum indenizatório que deve ser
preservado em R$ 5.000,00 ante as peculiaridades do caso - Sentença mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, adotados nos moldes do art. 252 do
RITJSP RECURSO DESPROVIDO. (Apelação 1011449-53.2019.8.26.0007,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1112646-63.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 29.691 – RG.
24a. Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. JONIZE SACCHI DE
OLIVEIRA, julgado em 30 de julho de 2020).
Ação declaratória de nulidade de título c.c. sustação de
protesto Protesto de duplicatas mercantis sem causa subjacente. Duplicata
mercantil Crédito transferido às rés apelantes mediante instrumento particular de
cessão civil Possibilidade de discussão da causa subjacente, podendo o sacado
opor à cessionária exceções em face da cedente emitente do título (art. 294 C.
Civil) Ausência de prova do negócio jurídico subjacente e entrega das
mercadorias a autora Não comprovação de causa subjacente para emissão das
duplicatas Risco do negócio assumido pelas rés, correndo por conta e risco
eventual aquisição de créditos viciados Inexigibilidade das duplicatas
corretamente reconhecida Recurso negado. Danos morais Ausência de interesse
recursal quanto ao tema Inexistência de pedido de danos morais ou condenação
nesse sentido na sentença Recurso não conhecido Recurso negado, na parte
conhecida.* (Apelação 100249-88.2019.8.26.0404, 13a. Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO, julgado em 26 de agosto de
2020).
5) Configurados os danos morais.
Indevida
a
restrição,
o
padecimento
moral
decorrente da negativação é presumido, manifestando-se in re ipsa.
No caso, há prova da inscrição indevida (fls. 37).
Sobre o tema, eis a lição do Magistrado Antonio
Jeová Santos a respeito da desnecessidade de prova do dano moral
em obra clássica sobre o tema:
“No que tange à prova do abalo de crédito, é comum a
verificação de que o autor procura demonstrar em Juízo que, em decorrência de
ter seu nome no rol destinado aos maus pagadores, foi impedido de conseguir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1112646-63.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 29.691 – RG.
financiamento ou que passou por humilhação em uma determinada loja, quando
teve seu cheque recusado depois da constatação de que o nome estava inserido no
index. Nada disso é necessário, porque o dano exsurge vistosamente pelo fato de
o nome constar erroneamente no cadastro. Nada mais é necessário provar. Houve
o lançamento irregular, ilícito e injusto, o dano ocorre in re ipsa.” (Dano Moral
Indenizável, 4a ed., p. 461).
No caso, patente a responsabilidade da ré em
relação à cessão de direitos creditórios sem melhor verificação da
origem dos títulos, cuja falta de pagamento ensejou a inscrição do
nome da apelante em cadastros de proteção ao crédito.
Em relação ao quantum, sabe-se que a mensuração
do dano deve contemplar, precipuamente, as funções ressarcitória e
punitiva, levando em conta, respectivamente, a repercussão dos
transtornos presumivelmente sofridos pela parte autora e, de outra
parte, sob a ótica do desestímulo, a reprovabilidade da conduta da
parte ré.
Nesse sentido, esclarece Sérgio Cavalieri Filho
que: “... o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo
com seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta
ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e
outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (“Programa de
responsabilidade civil”, 7a ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 90)
É certo, ainda, que o valor dos danos morais deve
ser estimado em termos razoáveis, não se justificando imposição que
possa implicar enriquecimento ilícito e nem aquela que não exerça
função reparadora. Cabe considerar, por fim, as condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1112646-63.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 29.691 – RG.
econômicas tanto do ofensor quanto do ofendido e os precedentes
jurisprudenciais, inclusive desta Câmara, em causas de mesma
natureza.
Em tais premissas, arbitro a indenização no valor de
R$ 7.500,00 -- sete mil e quinhentos reais -- adequado ao caso
concreto e que atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade,
cumprindo,
ademais,
as
finalidades
do
ressarcimento e da advertência, seguindo, ademais, jurisprudência
desta Câmara para casos análogos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso de
apelação para julgar procedente a ação, declarar a inexigibilidade dos
débitos apontados e condenar a ré a pagar indenização por danos
morais arbitrada em R$ 7.500,00, corrigida nos termos da Súmula
362/STJ, com acréscimo de juros legais a partir da data da indevida
inscrição. Ficam invertidos os ônus decorrentes da sucumbência,
arcando a ré com a integralidade das custas e honorários advocatícios
de 15% do benefício obtido pela autora (valor dos títulos declarados
inexigíveis + valor da condenação dos danos morais), nos termos do
artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator